Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO DO CONTRATO. TEORIA DA QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS. INAPLICABILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Ausência de cobrança indevida ou cumulação.

1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2. Não há que se falar em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por falta de liquidez do documento que fundamenta a ação, quando o autor junta aos autos documentos suficientes para aparelhar a ação monitória.

3. O art. 6o, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a revisão das cláusulas contratuais que se tornam excessivamente onerosas em razão de fatos supervenientes à formação contratual.

4. O fato de o consumidor estar com problemas de saúde constitui uma alteração nas suas circunstâncias pessoais, ou seja, é uma alteração de caráter subjetivo, de modo que não compromete a base objetiva sobre a qual o contrato foi firmado.

5. É possível a cobrança de comissão de permanência, desde que exclua a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual e seu valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

6. Apelação desprovida.